Tribunal: TJBA
Processo: 8028632-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028632-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LIDIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

PACIENTE: MANOEL ROSA DA SILVA

Advogado(s): FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TREMEDAL, VARA CRIMINAL

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. DIVERSOS AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESRESPEITO AO REPOUSO NOTURNO EM ZONA RURAL.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRISÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E MODUS OPERANDI
.
PRESERVAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
–

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
LIDIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
e
MANOEL ROSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/BA (Processo
s

no
1º Grau nº8000135-80.2025.8.05.0260
e 8000095-98.2025.8.05.0260
).

II
-
Extrai-se dos autos que os Pacientes,
juntamente com um terceiro,
encontram-se
presos preventivamente pela suposta prática de delito previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV
, do Código Penal, com majorante do repouso noturno (§1°)
.

III
–
O
Impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do
s
Paciente
s
por ausência

de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

IV
- A
s circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição da medida cautelar extrema, uma vez que restou pontuada a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da
gravidade da conduta apontada ao
s
Paciente
s,
bem como pela possibilidade de
reiteração delitiva
tendo em vista
o
destaque
na
Denúncia:
“
Registre-se, ainda, que os acusados subtraíram outros bens móveis em outras propriedades rurais também situadas na zona rural de Tremedal, nas estradas sentido Piripá/BA e Belo Campo/BA, as quais ainda estão sendo objeto de investigação, com a identificação das respectivas vítimas e testemunhas, conforme declarações do primeiro denunciado.”
Precedente do STJ.

V
– Por fim, não restou comprovado nos autos que
atualmente
o Paciente Lidiomar Oliveira dos Santos é o único responsável pela guarda de seu filho menor de 12 anos
.

VI
- Parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da Ordem.

VI
I
- ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8028632
-
11
.2025.8.05.0000,
da Vara Criminal da Comarca de
Tremedal
/BA
, sendo Impetrante
Fabio Lucas Prates Barbosa Filho
, e, Paciente
s
,
LIDIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e MANOEL ROSA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em denegar a Ordem impetrada
, sob os seguintes fundamentos.